Tribunal: CARF
Processo: 15165.722278/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.722278/2013-59
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.199 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SS TRADE IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO
COMERCIAL LTDA.

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 14/04/2008
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRAZO
DECADENCIAL.
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro, estão sujeitas ao
prazo decadencial previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66 (art. 669 do
Decreto 4543/2002 - Regulamento Aduaneiro). O prazo decadencial é de cinco
anos contados da data da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.722278/2013-59
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.722278/2013-59

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 3301-004.850, de 25 de julho de 2018 (fls. 516 a 519 do processo eletrônico),
proferido pela Primeira Turma da Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste
CARF, integrado pelo acórdão no 3301-005.329, de 23 de outubro de 2018 (fls. 523 a 525),
decisão que unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem no auto de infração lavrado em
25/07/2013 contra o Contribuinte, para exigência de pena de perdimento convertida em
pecúnia e multa por cessão de nome, em decorrência de interposição fraudulenta na
importação, referente à DI 08/0545365-7.

A fiscalização apurou que a SS Trade não é a real adquirente das mercadorias
importadas e que a mesma operava como interposta pessoa em comércio exterior, praticando
assim infração à legislação, com previsão de pena de perdimento das mercadorias
transacionadas.

A empresa SS Trade Importação, Exportação e Representação Comercial Ltda.
cedeu seu nome para a realização de operação de comércio exterior de terceiros com vistas ao
acobertamento do real interveniente ou beneficiário na operação de importação, no caso a
empresa CORTESIA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

O Contribuinte e o responsável apresentaram impugnações, alegando
preliminarmente decadência do lançamento, tendo em vista que a DI foi registrada há mais de
cinco anos da ciência do auto de infração (14 de abril de 2008), que em relação a tais
importações operou-se a decadência do direito, tanto de aplicar a pena de perdimento das
mercadorias, quanto de sua conversão em multa de 100% (cem por cento). No mérito alegaram:
- a aplicação da responsabilidade subsidiaria; - a utilização de provas ilícitas - quebra dos sigilos
bancário; - recolhimento do tributo devido quando do registro da Declaração de Importação; - a
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.722278/2013-59

inexistência do “ dano” ao erário quantificado na autuação; - a desproporção da pena de
perdimento como punição a mero descumprimento de formalidade administrativa; - o erro de
tipo à quem cede o nome, aplica-se a multa de 10%, conforme artigo 33 da Lei no 11.488/2007.

A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente as impugnações apresentadas pelo
Contribuinte e polo responsável solidário.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso
Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/04/2008
PENALIDADE ADUANEIRA. DECADÊNCIA. ART. 139 DO DECRETO-LEI
37/66.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de
cinco anos a contar da data da infração, conforme estabelece o art. 139 do
Decreto-Lei n. 37/1966.
Recurso Voluntário Provido.

Foram opostos embargos inominados para sanar erro material na parte dispositiva
do acórdão (fls. 520 a 522), estes foram acolhidos, conforme acordão no 3301-005.329, de 23 de
outubro de 2018.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 527 a 539) em
face do acordão recorrido que deu provimento ao Recurso Voluntário, a divergência suscitada
pela Fazenda Nacional diz respeito ao prazo de decadência para a inflição de multas aduaneiras.

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigmas os acórdãos de nos 3201-00.315 e 9303-004.329. A comprovação
dos julgados firmou-se pela transcrição de inteiro teor das ementas dos acórdãos paradigmas no
corpo da peça recursal.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.722278/2013-59

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
542 a 544, sob o argumento que o acórdão recorrido aplicou o prazo de decadência previsto na
legislação aduaneira (art. 139 do DL no 37/66), conforme deflui da própria ementa do julgado já
transcrita no início deste despacho. Por outro lado, os acórdãos paradigmas, em situações fáticas
semelhantes, verificou que os colegiados aplicaram os prazos de decadência previstos no CTN.

Desta forma, entendeu-se que restou comprovada a divergência jurisprudencial.

O Contribuinte foi notificado, mas não apresentou contrarrazões (fls. 548).

É o relatório em síntese

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 542 a 544.

Do Mérito

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional aponta que os acórdãos
selecionados como paradigmas assentam que, em hipótese semelhante de multa lançada de
ofício, deve ser aplicada a norma do montante principal, ou melhor do CTN, e não, para efeito de
contagem do prazo decadencial de multa de ofício, regra específica de penalidades aduaneiras.

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.722278/2013-59

Assim, a Fazenda Nacional defendendo ser aplicável o prazo do art. 173, inciso I
do CTN, e não dos artigos 138 e 139 do Decreto-Lei no 37/66, conforme entendimento proferido
no acórdão recorrido.

Entendo que por se tratar de determinação expressa do art. 138 e 139 do Decreto-
lei no 37/1966, norma específica, ainda em vigência, deve esta ser aplicada, considerando-se a
contagem a partir da data do registro da DI, o que leva à decadência do lançamento da multa.

Vale ressaltar que é entendimento da maioria deste Colegiado que em se tratando
de aplicação de penalidades por infrações aduaneiras, deve ser considerado para fins de
contagem do termo inicial do prazo decadencial a disposição contida nos artigos 138 e 139 do
DL no 37/66. Nesse sentido, transcreve-se a ementa dos Acórdãos julgados recentemente, ambos
desta 3a Turma da CSRF:

Acórdão n .o 9303-009.587
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 04/01/2000 a 01/02/2005
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRAZO
DECADENCIAL.
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro, estão sujeitas ao
prazo decadencial previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66 (art. 669 do
Decreto 4543/2002 - Regulamento Aduaneiro). O prazo decadencial é de cinco
anos contados da data da infração.

Acórdão n .o 9303-009.805
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/04/2005
INFRAÇÕES. DL 37/66 E 1.452/76. DIREITO DE IMPOR PENALIDADE.
PRAZO. CINCO ANOS. DATA INICIAL. OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO.
O direito que detém a Fazenda Pública de impor penalidade às infrações
especificadas no Decreto-Lei 37/66 e no Decreto-Lei 1.452/76 decai em cinco
anos contados da ocorrência da infração.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.722278/2013-59

Acórdão n.o 9303-007.982
Assunto: Imposto sobre a Importação – II
Período de apuração: 16/02/2006 a 04/10/2006
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO INTERESSADO NA IMPORTAÇÃO. MULTA
SUBSTITUTIVA
DO
PERDIMENTO.
PRAZO
DECADENCIAL.
As multas aduaneiras estão sujeitas ao prazo decadencial previsto no art. 139 do
Decreto-Lei no 37/66. O prazo decadencial é de cinco anos contados da data da
infração.

Acórdão n.o 9303-008.662
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 09/01/2006 a 05/12/2008
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRAZO
DECADENCIAL.
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro, estão sujeitas ao
prazo decadencial previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66 (art. 669 do
Decreto 4543/2002 - Regulamento Aduaneiro). O prazo decadencial é de cinco
anos contados da data da infração.

Acórdão n.o 9303-008.787
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 14/03/2006 a 02/11/2008
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
Os créditos tributários relativos a infrações incidentes exclusivamente sobre o
controle do comércio exterior regem-se pelos arts. 138 e 139 do Decreto-lei
37/66; normas válidas vigentes e eficazes.

Acórdão n.o 9303-007.645
Ementa(s)
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.722278/2013-59

DECADÊNCIA - INFRAÇÕES ADUANEIRAS
Os créditos tributários relativos a infrações incidentes exclusivamente sobre o
controle do comércio exterior regem-se pelos arts. 138 e 139 do Decreto-lei
37/66; normas válidas, vigentes e eficazes.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Por expressa determinação
legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
Recursos especiais do contribuinte e da Fazenda negados.

Diante do exposto, não restam dúvidas que as infrações regulamentares constantes
do regulamento aduaneiro têm seu prazo decadencial contados nos termos do art. 138 e 139 do
Decreto-Lei no 37/1966.

Assim, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital